Tribunal: TJPA
Processo: 0001525-83.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001525-83.2013.8.14.0070

APELANTE: MANOEL JOAO ALVES

APELADO: B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INIBIR A MORA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE SER REALIZADA POR MEIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E RECEBIDA E ASSINAD APELO PRÓPRIO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
É pacífico na jurisprudência do e. STJ sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes, de modo que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora do apelante, de forma a impedir a procedência da ação de busca e apreensão de veículo, conforme Súmula 380 do STJ.
II-

Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, o que ocorreu no pressente caso.
III-

Para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial,
realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos e nem recebida pelo próprio devedor.
IV-
Uma vez que os requisitos prelecionados foram preenchidos, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído, não o fazendo, certa a procedência da ação, a fim de que o bem seja restituído.
V-
Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL JOAO ALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e empresarial de Santarém
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID
Num. 9522585.

Ao receber os autos, o magistrado JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I do novo CPC, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas, suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado com a decisão de 1° grau

NILTON OLIVEIRA DA SILVA
opôs embargos de declaração, tendo em vista omissão na sentença acerca do pedido de gratuidade de justiça, ocasião em que o magistrado rejeitou os embargos.

N
ovamente irresignado
MANOEL JOAO ALVES
interpôs recurso de apelação, alegando que após o pagamento de várias parcelas, passou a perceber os valores absurdos exigidos para quitação do bem, tendo em razão disso ingressado com ação revisional.

Sustenta, todavia, que a sentença afirma que em peça contestatória o apelante requer a incidência de taxa mensal de 1% e 12% ao ano, porém tal afirmação não condiz com a verdade, vez que requereu a incidência de taxa média de marcado apurada com base no levantamento das operações financeiras.

Alega impossibilidade de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária, bem como capitalização de juros, além de excesso de cobrança.

Afirma ainda, não houve a regular notificação na pessoa do requerido, requisito essencial para propositura da ação e consequente concessão de liminar, eis que a notificação fora realizada através de telegrama, quando deveria ter sido realizada através de cartório de títulos e documentos competentes, além de recebimento pessoal. Outrossim, aduz que a cobrança excessiva descaracteriza a mora, levando a improcedência da demanda.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num.9522598.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, verifico não assistir razão aos argumentos expedidos pela apelante em sua peça recursal. Vejamos:

Por meio da sentença, o magistrado julgou procedente a ação e condenou a parte a custas processuais, que foram suspensas em razão da gratuidade concedida.

Inicialmente, importante afirmar que é pacífico na jurisprudência do e. STJ sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes, de modo que o

simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora do apelante, de forma a impedir a procedência da ação de busca e apreensão de veículo, conforme Súmula 380 do STJ.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE.

1- Não há conexão entre Ação de Busca e Apreensão e Revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. Precedentes do STJ.

2- O ajuizamento de ação revisional de contrato não implica a suspensão da ação de busca e apreensão em que litigam as mesmas partes.

3- Desprovimento do recurso de Apelação Cível, nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, "d", do RITJEPA. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004211-53.2013.8.14.0133.APELANTE: BANCO SAFRA S/A. APELADO: WANILZA DAS DORES MORAIS GOMES. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES)

Com efeito, uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, o que ocorreu no pressente caso. Vejamos:

Para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial,
realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos e nem recebida pelo próprio devedor. Vejamos:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, os requisitos acima prelecionados foram preenchidos, deste modo, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído, não o fazendo, certa a procedência da ação, a fim de que o bem seja restituído.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2024.

Belém, 26/08/2024